Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-05.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-05.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GICLEIA DIAS SOBRINHO

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000416-05.2021.8.05.0057
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e como embargada GICLEIA DIAS SOBRINHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.